Tribunal: TJMT
Processo: 1003679-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1003679-37.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DESÍDIO DO PODER PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, materializado na apreensão de 60 gramas de substância análoga à maconha e 35 gramas de substância análoga à cocaína; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito; (iii) defesa prévia da coinvestigada apresentada em 14/fevereiro/2025.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e variedade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. Inexistindo qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar eventual excesso de prazo para o exame de insanidade mental, não há que se falar em constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I e II, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CR, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, AgRg no RHC n. 151.951/RS, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003679-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CHARLON RICARD MARTINS SANTANA - CPF: 061.170.841-88 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), LEIDE LAURA MARIK RIKBAKTATSA - CPF: 014.455.761-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DESÍDIO DO PODER PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, materializado na apreensão de 60 gramas de substância análoga à maconha e 35 gramas de substância análoga à cocaína;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito;
(iii)
defesa prévia da coinvestigada apresentada em 14/fevereiro/2025.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e variedade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. Inexistindo qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar eventual excesso de prazo para o exame de insanidade mental, não há que se falar em constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CR,
art. 5o, LXXVIII
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no RHC n. 179.767/RS, AgRg no RHC n. 151.951/RS,
AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que manteve a prisão preventiva do paciente
Charlon Ricard Martins Santana
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 15/setembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, consistente na apreensão de
60 gramas de substância análoga à maconha e 35 gramas de substância análoga à cocaína
.

Irresignado, o impetrante alega o excesso de prazo no processo-crime, pois o paciente está preso cautelarmente há 05 meses e, até o momento, a audiência de instrução e julgamento não foi realizada pelo Juízo de origem, o que configuraria constrangimento ilegal por ofensa à duração razoável do processo.

Ainda,
sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 267897769).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 268233276).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 268903288).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia, além de que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Conforme se observa nos autos, na data de 15/setembro/2024, a guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina quando o paciente, ao avistar os agentes, empreendeu fuga para o interior do seu imóvel. Na sequência, os policiais adentraram na residência e encontraram os seguintes objetos:

“[...] 2 trouxinhas de cocaína em invólucro de plástico; aproximadamente 20 gramas de maconha a Granel; 2 (duas) unidades de maconha (plantação); 3 trouxinhas de pasta base de cocaína em invólucro; 1 trouxinha de pasta base de cocaína em invólucro de papel alumínio; R$ 498,20 (quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos) em cédulas; R$53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos) de moedas; 1 (uma) unidade de caderno contendo anotações de tráfico; 1 (uma) unidade de balança de precisão [...]”

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, senão vejamos:

“[...] A prisão em flagrante foi devidamente formalizada, e, após análise dos autos, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Há prova da materialidade do crime, conforme a variedade de entorpecentes apreendidos, além de indícios suficientes de autoria, tanto em relação à Charlon, que tentou dar fuga e, em tese, arremessou as substâncias ilícitas quando da chegada da polícia militar no ambiente, quanto à de Leide Laura, que estava no imóvel residindo há 2 (dois) meses, onde foram encontradas mais substâncias entorpecentes em diversos locais da residência.

Tem-se, ainda, que, de acordo com o termo de exibição e apreensão, foram apreendidos:

- 2 trouxinhas de cocaína em invólucro de plástico;

Aproximadamente 20 gramas de maconha a Granel;

2 (duas) unidades de maconha (plantação);

3 trouxinhas de pasta base de cocaína em invólucro; 1 trouxinha de pasta base de cocaína em invólucro de papel alumínio;

R$ 498,20 (quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos) em cédulas;

R$53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos) de moedas;
1 (uma) unidade de caderno contendo anotações de tráfico;
1 (uma) unidade de balança de precisão Cap. Max. 5kg;

2 (duas) unidades de: 1 celular modelo Moto G22, cor prata e um celular Samsung A12;

Um cartão bancário na cor verde do Banco Sicoob em nome de Tatiane Cazagrande.

Dessa maneira, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela presença de uma planta de
cannabis
sativa sendo cultivada no local
[...]”

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente com base na ausência de alteração dos motivos ensejadores da medida segregatícia.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva dos pacientes, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a medida cautelar está fundamentada em elementos idôneos, consubstanciada na apreensão de, aproximadamente, 60 gramas de substância análoga à maconha e 35 gramas de substância análoga à cocaína.

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Da mesma forma, n
o que tange à tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, a irresignação defensiva não persiste.

Como é sabido, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

In casu
, ressai dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada na data de 15/setembro/2024. A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 03/outubro/2024 e indiciou o paciente pelos delitos de tráfico de drogas e
associação para o tráfico
.

A inicial acusatória foi oferecida em 24/outubro/2024 e, em 08/novembro/2024, o Juízo de origem determinou a notificação dos denunciados apresentação de defesa prévia, cuja manifestação da coinvestigada apenas foi juntada em 14/fevereiro/2025.

Assim, diante das circunstâncias fáticas apresentadas, não se verifica qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025